Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME PSICOSSOCIAL.
1. Em se tratando de violência doméstica, indispensável a análise da proposta de emprego pela Seção Psicossocial do Juízo, em vista da prudência que se requer na liberdade do paciente em relação à integridade da vítima.
2. Não há que se falar em excesso de prazo na confecção do parecer pelo Setor Psicossocial responsável, pois a decisão impugnada data de 6/3/2023 e já no dia 8/3/2023 os autos foram encaminhados ao Setor Psicossocial da VEP.
3. Não foi preenchido o requisito objetivo de 1/6 para progressão do regime, o que se dará em 27/3/2023, salvo intercorrências. Desse modo, não se vislumbra excesso de prazo ou demora para a realização do exame e benefício do trabalho externo, tampouco ilegalidade manifesta ou abuso de poder pelo Juízo da Execução.
4. Ordem denegada.